Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-06.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806109-06.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ADELSON BEZERRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECADÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PRAZO EM APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR MÁ FÉ. INAPLICABILIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.A decisão atacada julgou intempestiva a ação rescisória, extinguindo a ação com resolução do mérito em virtude da decadência do direito postulado;

2.
A renovação do prazo para propositura da ação desconstitutiva da coisa julgada somente é comportada, na exata medida da expressão legal, após o trânsito em julgado da decisão proferida em controle de constitucionalidade. Porém, para instauração do novo dies a quo à contagem do biênio decadencial, esta decisão precisa ter transitado em julgado no curso do prazo da ação rescisória. Inteligência do art. 975 c/c §8º do art. 535, todos do CPC;

3
. Proposta a rescisória em exame em 07/08/2018, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em 21/12/2020 (ADI 6321/STF), a regra do §8º do art. 535 do CPC não se subsumi ao caso concreto, o que atrai a contagem do prazo decadencial com amparo no art. 975 do CPC; em decorrência, mostra-se extemporânea a presente demanda;

4
.
A fixação de multa por litigância de má-fé não encontra amparo na conjuntura fática dos autos, ante a ausência de indícios do caráter insidioso do pleito capazes de evidenciar os requisitos do artigo 80 do CPC/15;

5.
A duração prematura da ação, bem como o caráter ordinário dos demais vetores de aferição não justificam outra ordem condenatória à parte sucumbente que não a mínima legal, já proferida na decisão agravada; não havendo se falar em majoração de honorários;

6
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer e negar provimento
ao agravo interno, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

19ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 30/11/2021 a 07/12/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
agravo interno (Id. 6771529) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 6285473), que julgou intempestiva a ação rescisória, extinguindo a ação com resolução do mérito em virtude da decadência do direito postulado.

Em suas razões, o agravante reporta que propôs ação rescisória visando à desconstituição da sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização a militar lotado no interior do Estado.
Sustenta erro de julgamento da decisão agravada, na medida em que o julgamento da ADI 6321 pelo STF ensejou a reabertura do prazo para ajuizamento da ação rescisória a contar da publicação da decisão. Na forma do §8º do art.535 c/c art. 1057 do CPC. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso, com o processamento da rescisória e posterior nulidade da sentença rescindenda.

Contrarrazões (Id. 6838593), refutando as alegações do agravo interno e pugnando pelo seu desprovimento, com fixação de multa por litigância de má fé e de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que julgou intempestiva a ação rescisória e extinguiu o feito com resolução do mérito em virtude da decadência do direito postulado.

O autor/agravante refuta a tese de decadência de seu direito postulatório, o que examino com as anotações a saber.

O réu/agravado ajuizou ação ordinária (Id.

822359) em desfavor do Estado do Pará em 06/05/2011, tendo a sentença condenatória sido mantida no julgamento da apelação, com trânsito em julgado em
04/08/2016
(certidão de Id. 822366).

A ação rescisória foi aforada em
07/08/2018.

A tese recursal se ampara na disposição do
§8º do art. 535 do CPC/15
, que prevê, para a propositura da ação rescisória, o prazo de dois anos, contado a partir da data do trânsito em julgado do acórdão do STF que tenha declarado a inconstitucionalidade da base jurídica do provimento constitucional.
In verbis:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo em vista a disposição do art. 975 do CPC, que aponta a última decisão proferida no processo como termo inicial do prazo de decadência do direito de desconstituição da coisa julgada, a pretensão recursal desafia a contraposição desta regra em relação à disposição do
§8º do art. 535 do CPC
(supra).

Vide a disposição citada:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

A aparente antinomia legislativa evoca, assim, a interpretação sistemática do §8º do art. 535 em relação ao art. 975 do CPC, igualmente vigente, tendo como premissa maior o princípio da imutabilidade da coisa julgada após o transcurso do biênio decadencial.

Para tanto, reputo necessário assentar que
a renovação do prazo recursal para propositura da ação desconstitutiva da coisa julgada, insculpida no §8º do art. 535 do CPC, somente comporta na exata medida da expressão legal, qual seja: após o trânsito em julgado da decisão proferida em controle de constitucionalidade
.

Ainda assim,
tal decisão, que instaura novo
dies a quo
à contagem do biênio decadencial,
precisa haver transitado em julgado no curso deste prazo
. Isto porque, uma vez transcorrido o biênio à mingua de fato novo capaz de fulminar a decisão rescindenda, opera-se a denominada “coisa soberanamente julgada”, assim considerada a decisão impassível de desconstituição sob pretexto qualquer.

Cito precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS (TEMA 733/STF). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF.1. Discute-se nos autos a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.2. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE 730.462/SP (Tema 733/STF), bem como a ADI 2.418/DF e o RE 611.503/SP, firmou o entendimento no sentido de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495)".3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733/STF). Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA"RES JUDICATA"-"TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT"- CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia"ex tunc"- como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam," in abstracto ", da Suprema Corte. Doutrina.
Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 589513 ED-EDv-AgR-ED/RS , Relator: Min. Celso de Mello; Julgamento: 17/03/2016 , Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe 18/04/2016) - grifei.

Em concreto, a base normativa do adicional de interiorização foi objeto da
ADI 6321/DF
, julgada pelo STF em
21/12/2020,
sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados - inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em sessão virtual do plenário, o STF julgou procedente o pedido de efeitos
ex nunc
à decisão, atribuindo-lhe eficácia a partir da data do julgamento para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

São os termos da ementa:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Dessume-se daí que, tendo a rescisória em exame sido proposta em
07/08/2018,
sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, a regra do §8º do art. 535 do CPC não se subsumi ao caso concreto, o que atrai a contagem do prazo decadencial com amparo no art. 975 do CPC. Daí porque extemporânea a presente demanda.

Complementarmente, consigno informação colhida do site do STF, de que a ADI 6321/DF transitou em julgado em 18/2/2021. Sendo este o termo inicial do prazo de decadência insculpido no §8º do art. 535 do CPC, não há hipótese de incidência na espécie, que contempla pretensão rescisória visivelmente anterior. Logo, à toda lógica, a rescisória em exame contempla termo inicial outro, consistente na data em que transitou em julgado a sentença rescindenda, nos moldes do art. 975 do CPC.

Posto isto, confirma-se, neste capítulo, a monocrática agravada, afastando-se a tese recursal, porquanto inaplicável ao caso concreto.

Multa por litigância de má fé requerida em contrarrazões

A fixação de multa por litigância de má-fé não encontra amparo na conjuntura fática dos autos. Isto porque não há indícios do caráter insidioso do pleito, não se achando presentes quaisquer dos requisitos do artigo 80 do CPC/15, a ensejar a aplicação da penalidade do artigo 81 do mesmo diploma legal.

Neste sentido,
rejeito o pedido.

Majoração de honorários pleiteada em contrarrazões

A majoração de honorários contempla ordem pública, o que permite sua revisão de ofício ou a pedido, independente da carência de efeito modificativo da mera resposta ao agravo interno manejado pela parte adversa, em que consistem as contrarrazões em exame.

Sendo assim, examino o pedido para, com base no art. 85 do CPC/15, rejeitá-lo, dado que
a duração prematura da ação, bem como o caráter ordinário dos demais vetores de aferição, não justificam outra ordem condenatória à parte sucumbente que não a mínima legal, já proferida na decisão agravada
.

Desta feita, a decisão deve ser igualmente mantida neste particular, restando inferido o pleito veiculado em contrarrazões.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/12/2021